Tribunal: STF
Processo: RE 1521617
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2024-12-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Alexandre Pereira Alves interpôs, com base na alínea ‘a’ do inciso III do art. 102 da Constituição Federal, recurso extraordinário (eDoc 47) contra acórdão (eDoc 41) da 1ª Turma Recursal do Grupo Jurisdicional de Sete Lagoas/MG.



    Assevera, em síntese, que o julgado vergastado, ao ter declarado a validade de penalidade aplicada com base na Lei estadual n. 19.445/2011, que fora declarada inconstitucional pelo Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, viola preceitos constitucionais e a tese fixada no Tema n. 546/RG.



    Ao fim, requer seja o recurso provido para “reestabelecer a sentença, bem como julgar totalmente procedente o pedido inicial” (eDoc 47, fl. 20).



    É o relatório. Decido.



    2. O Colegiado a quo, para assentar a validade do ato sancionatório, sentenciou com base na interpretação da legislação infraconstitucional federal e no exame do conjunto fático-probatório reunido no processo, consoante se observa dos seguintes trechos do acórdão:



    Trata-se de pedido de reforma da decisão sob o argumento de que a multa aplicada deve ser considerada válida, eis que não afronta as normas e que houve efetivamente a infração. 



    A sentença recorrida entendeu que a aplicação de multa também deveria ser considerada nula, já que só foi aplicada em razão das demais restrições, sendo, via de consequência nula. 



    Em análise das provas e documentos juntados aos autos, bem como considerando a legislação aplicada ao caso à época dos fatos, entendo que apesar do reconhecimento de inconstitucionalidade dos supramencionados artigos da Lei Estadual 19.445/2011, não há que se falar em ilegalidade na imposição da multa. Isto porque, a infração de multa já estava prevista na legislação federal. 



    Não foi declarada a nulidade do auto de infração, mas sim da penalidade imposta, eis que inconstitucionais as regras aplicadas. 



    Assim, a sentença proferida merece reforma tão somente para declarar válida a penalidade de multa aplicada.



    Tais circunstâncias atraem a aplicação do enunciado n. 279 da Súmula desta Corte e fazem caracterizar como indireta ou reflexa a suposta ofensa ao Texto Constitucional.



    Nesse mesmo sentido, cito o RE 1.489.798, ministro Flávio Dino; e o RE 1.460.742, ministra Cármen Lúcia.



    3. Do exposto, não conheço do recurso extraordinário.



    Nos termos do § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, majoro em 1% (um por cento) a verba honorária anteriormente fixada, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º, bem assim eventual deferimento de gratuidade da justiça.



    4. Publique-se.



Brasília, 11 de dezembro de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente